Tribunal: CARF
Processo: 13896.907910/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.907910/2012-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.994 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ALELO S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/12/2010
IRRF.
RECOLHIMENTO.
DUPLICIDADE.
COMPENSAÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado o recolhimento em duplicidade de imposto de renda retido na
fonte sobre salários, cabível a compensação com débitos até o limite do direito
creditório reconhecido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório da importância de R$ 240.082,77, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-
004.991, de 08 de dezembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 13896.907907/2012-
58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)

Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.907910/2012-71
Fl. 2772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907910/2012-71

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de Declaração de Compensação de crédito de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF, referente a pagamento efetuado indevidamente ou ao
maior no período de apuração 31/12/2010,transmitida através do PER/Dcomp.
A DRF não homologou a compensação por meio do despacho decisório
eletrônico, já que o pagamento indicado no PER/Dcomp teria sido integralmente utilizado para
quitar débito declarado pelo contribuinte.
Cientificado do despacho, o recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade.
Citou jurisprudência administrativa.
Concluiu, para requerer a homologação da compensação, a retificação de ofício da
DCTF para incluir os pagamentos efetuados.
A presente manifestação de inconformidade cumpre com os requisitos gerais de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72.
O contribuinte se insurgiu contra o não reconhecimento do direito creditório,
alegando que teria recolhido o IRRF em duplicidade.
O suposto pagamento indevido é referente ao Imposto sobre a Renda retido na
Fonte - incidente sobre a folha de salários, Código Receita 0561.
O contribuinte juntou cópia das DCTFs original e retificadora, além de cópia da
DIRF.
Ocorre que no presente caso, sendo o pagamento referente ao IRRF incidente
sobre a folha de salários, o interessado deveria ter apresentado cópia dos Livros Diário e Razão
demonstrando os lançamentos de folha de pagamentos de dezembro e do 13o, além de juntar a
folha de pagamentos completa de dezembro/2010, incluindo o 13o.
Na ausência de tais provas, não há como formar convencimento se o pagamento é
indevido. É preciso ter elementos que demonstrem o montante total de salários em dezembro,
bem como os relativos ao 13o, para concluir se o pagamento pleiteado realmente é indevido.
Assim, diante da falta de apresentação de documentos que comprovem o valor do
IRRF devido em dezembro, não há como se acatar a pretensão do contribuinte.
Fl. 2773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907910/2012-71

Ressalto que o reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a apuração da liquidez e certeza do suposto pagamento indevido ou a maior de tributo;
tratando o presente caso de declaração de compensação, de interesse do contribuinte, cabe a ele o
ônus comprobatório.
A manifestação de inconformidade foi considerada improcedente por ausência de
comprovação do direito creditório.

Cientificada do acórdão da DRJ, a Interessada apresentou recurso voluntário onde
repete as alegações de sua manifestação de inconformidade, acrescentando que a DCTF
retificadora apresentada “é apta a comprovar a liquidez e certeza do crédito pleiteado oferecido à
compensação”.
O recorrente reitera a necessidade de o órgão julgador examinar a documentação
apresentada.
É o relatório do essencial.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Percebe-se que o crédito apontado no recurso voluntário é um pouco superior ao
apresentado no PER/DCOMP, que foi de R$ 240.082,27, aliás, este foi o crédito
defendido na Manifestação de inconformidade, de onde extraio excertos;

Fl. 2774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907910/2012-71

[...]

Em Documentos Comprobatórios – Outros – Docs. Comprobatório 01, acostado, a
Relação da Folha de Pagamento, mês de dezembro de 2010:

Em Termo de Anexação de Arquivo Não-Paginável - Documentos Comprobatórios
– Outros – Docs. Comprobatório 02, acostado, o registro contábil Razão – conta
2106010007 – IRRF SOBRE SALÁRIOS, de onde extraio os seguintes dados:
[...]

IRRF S/Férias - DEZ/10 (RPG.800-Bradesco) 19/01/20

23.926,28
IRRF Rescisão - DEZ/10 (RPG.799-Bradesco) 19/01/20

1.300,71
IRRF MENSAL - DEZ/10 (RPG.801-Bradesco) 19/01/2011

240.082,27
IRRF S/Férias - DEZ/10 (RPG.809-Bradesco) 19/01/20

23.926,28
IRRF Rescisão - DEZ/10 (RPG.808-Bradesco) 19/01/20

1.300,71
Fl. 2775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907910/2012-71

IRRF MENSAL - DEZ/10 (RPG.810-Bradesco) 19/01/2011

240.082,27
RECLASSIFICACAO
REF
IRRF
S/SALARIOS
DOC
100284221
-
23.926,28
RECLASSIFICACAO
REF
IRRF
S/SALARIOS
DOC
100284222
-
1.300,71
RECLASSIFICACAO
REF
IRRF
S/SALARIOS
DOC
100284223
-
240.082,27

Provisão Folha Pagamento -
Provisão
-
413.389,63
Pagamento IRRF

23.926,28

1.300,71

240.082,27
Pagamento
IRRF
em
Duplicidade

23.926,28

1.300,71

240.082,27

Este é o crédito pleiteado no PER/DCOMP apresentado. Portanto, em face dos
documentos apresentados (folha de pagamento e registro contábil), deve ser
reconhecido o direito creditório de R$ 240.082,77.
É o voto, dar provimento ao recurso para reconhecer o direito creditório na importância
de R$ 240.082,77, e homologar as compensações realizadas até o limite do crédito
reconhecido.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Fl. 2776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.994 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.907910/2012-71

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso para reconhecer o direito creditório da importância de R$ 240.082,77, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito reconhecido.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 2777
DF CARF MF
Documento nato-digital